Tribunal: STF
Processo: ARE 872672
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-09-24
Data de publicação: 2015-09-24

Ementa:
Agravo regimental em embargos de divergência em embargos declaratórios em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. Aplicação de multa por embargos protelatórios. Art. 538, parágrafo único, CPC. Necessidade de prévio depósito do valor da multa como requisito de admissibilidade de novos recursos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.